Tribunal: TJDFT
Processo: 0714827-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714827-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIMAS RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dimas Rodrigues de Sousa contra decisão interlocutória proferida em mandado de segurança na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de medida liminar formulado por Marcos Estevam Ferreira Souza consistente em determinar que o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) decida o processo administrativo n. 00094- 00003162/2022-85 em trinta (30) dias (id 192606812 dos autos n. 0703689-48.2024.8.07.0018). Dimas Rodrigues de Sousa afirma que impetrou mandado de segurança contra o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) devido à falta de resolução de um requerimento administrativo desde junho de 2022. Entende que a demora é excessiva, pois transcorreram-se quinhentos e noventa e sete (597) dias sem resposta. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a conclusão do processo administrativo em até trinta (30) dias. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 57893549). Dimas Rodrigues de Sousa foi intimado para manifestar-se acerca da possível ausência de legitimidade recursal (id 57924641). Petição de Dimas Rodrigues de Sousa em que afirma ter incorrido em erro material e declara que o agravante é Dimas Rodrigues de Sousa (id 58112627). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Examinadas as respeitosas razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Dimas Rodrigues de Sousa foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento de seu recurso em razão da ausência de legitimidade recursal. Verifico que o processo originário corresponde a mandado de segurança impetrado por Marcos Estevam Ferreira Souza, portador do Cadastro de Pessoa Física (CPF) n. 443.154.651-00. Não há litisconsorte ativo no mandado de segurança em referência, razão pela qual Dimas Rodrigues de Sousa carece de legitimidade recursal. O art. 18 do Código de Processo Civil veda a defesa de direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Concluo que não é possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da ausência de legitimidade recursal. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator